Tribunal: TJDFT
Processo: 0058853-62.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Não se mostra viável o conhecimento de apelação cuja pretensão se destina especificamente a impugnar e a modificar decisão anterior preclusa que já havia declarado o cumprimento cabal da obrigação de fazer principal.
2. O processo, sobretudo a fase executiva, compõe-se de uma verdadeira sucessão de atos com vistas à consecução de um fim específico, assim a preclusão das fases anteriores constitui uma de suas principais características, exatamente como forma de se evitar o alargamento indefinido da marcha processual e prestigiar a segurança jurídica, à luz dos artigos 502, 505 e 507 do CPC.
3. Agravo interno conhecido e não provido.